Tribunal: STF
Processo: HC 229218
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 786.789/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), porque, 



    no dia 23 de Fevereiro de 2017, por volta das 20:00 horas, na Rua Benedito Gonçalves Borges, nº 16, bairro Planejada II, nesta cidade e comarca, os acusados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram para eles, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 900,00 pertencentes à vítima J. A. de C., proprietário do estabelecimento vítima Supermercado Economia; um aparelho celular da marca Samsung, uma carteira de couro na cor preta, documentos diversos (três cartões bancários, RG, CNH, CRLV do veículo de placa EAY 8827 e título de eleitor), tudo pertencente à vítima A. C. de O. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 12).



    O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 495.656/SP, concedeu a ordem para reduzir o percentual de aumento na terceira fase da dosimetria a 1/3, resultando a reprimenda definitiva em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime fechado (Doc. 11).



    Buscando a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a aplicação de regime prisional diverso do fechado, a defesa impetrou novo Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator (Doc. 10), em decisão mantida pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental (Doc. 9). O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DE APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FALTA DE CABIMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTAS EM 2018. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. ACUSADO RECONHECIDO POR VÍTIMAS QUE AFIRMARAM TER ELE DEIXADO CAIR O CAPUZ QUE COBRIRA SEU ROSTO. REGIME INICIAL JÁ EXAMINADO EM OUTRO WRIT (HC N. 495.656/SP). 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: Falta de provas para alicerçar a responsabilidade penal do sentenciado e Possibilidade de regime inicial semiaberto em caso de manutenção de títulos condenatórios exarados nas instâncias ordinárias de jurisdição, nos termos do artigo 33, §2º, ‘b’, do Código Penal. Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente e, subsidiariamente, estabelecer regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de roubo majorado, sob os seguintes fundamentos: 



    Com efeito, busca a impetração a absolvição do paciente do crime de roubo majorado, cuja condenação foi fixada em 2018 pelo Tribunal de origem, ao argumento da fragilidade probatória em razão do reconhecimento do réu pelas vítimas, subsidiariamente, pede a imposição de regime inicial diverso do fechado, aplicado sem justificativa para tanto. 



    Ocorre que o mandamus não é a via adequada para modificar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da apreciação da prova produzida, sendo inviável a utilização da via eleita como uma segunda apelação, devendo ser preservada a convicção do Magistrado, mais próximo dos fatos e da ação penal (Princípio da Confiança no Juiz do Processo). 



    Para tanto, existe a via da revisão criminal, fundamentada no art. 621, I, do CPP, que admite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 



    A propósito: 



    […]



    Ainda que assim não fosse, não há como acolher a alegação, pois da atenta análise da sentença condenatória, observa-se que algumas testemunhas reconheceram o ora agravante como sendo o comparsa que teria deixado cair o pano que cobria seu rosto (fls. 118 e 122). 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por outro lado, o pedido de modificação do regime prisional não foi examinado pelo ato apontado coator, de modo que se torna inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Por fim, a condenação do paciente transitou em julgado. Esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente